Tribunal: CARF
Processo: 10384.722745/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722745/2012-61
ACÓRDÃO
1301-007.806 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O DIA AGÊNCIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Decorrido tal prazo, considera-se intempestivo o recurso. Recurso
Voluntário não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.806 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722745/2012-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por O DIA AGÊNCIA LTDA., em face de
Acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
para excluir das bases de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) as receitas de venda de jornais em banca de
jornais.
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório constante do v. Acórdão
recorrido:
“Trata o presente processo de Autos de Infração relativos a tributos e
contribuições apurados pela sistemática do Simples Nacional, referentes a fatos
geradores ocorridos de janeiro a dezembro de 2009.
O autuante informa que:
a) Constatou omissão de receita, tendo a contribuinte retificado a Declaração do
Simples Nacional – DASN por duas vezes, reduzindo a receita tributada a menos
de 10% da receita informada na DASN original, incluindo apenas receita da
atividade de comércio;
b) Com base nas notas fiscais emitidas pela empresa no ano de 2009, fotocópias
às folhas 185/1109, foram segregadas as receitas da atividade de comércio
(vendas de jornais, por assinaturas e em banca) e as receitas da atividade de
serviços (publicidade veiculada no jornal, publicação e impressão de
documentos);
c) Em resposta a Termo de Intimação para informar a receita de venda avulsa dos
jornais, a contribuinte apresentou informações inconsistentes, porquanto o total
anual de jornais vendidos informado corresponde a aproximadamente a produção
de um mês;
d) Desta forma, inferiu-se a receita da venda de jornais em banca considerando-se
que 60% da produção mensal foi vendida ao preço de R$1,00, que corresponde a
50% do preço de venda do jornal ao consumidor, conforme planilha à folha 184.
Cientificada do lançamento, a autuada apresenta impugnação, sendo essas as
suas razões de defesa, em síntese:
1. A empresa era optante do Simples Nacional no período autuado, tendo
calculado e recolhido os tributos pelo regime de caixa, ou seja, valores
efetivamente recebidos, e não pela emissão pura e simples de uma nota fiscal;
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.806 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722745/2012-61
3
2. O auditor tributou indevidamente a venda de jornais, em face da imunidade
prevista no art. 150, VI, “d” da Constituição Federal, sendo a impugnante
tributada pela receita de serviços vendidos, no caso, publicidade veiculada no
jornal, publicação e impressão de propaganda e anúncios;
3. O auditor arbitrou a venda de jornais em 60% da produção, mas não pode fazê-
lo ao seu bel prazer;
4. O auditor não deduziu os valores pagos pelo regime do Simples Nacional, por
saber que o lançamento tributário é regido pelo princípio da inalterabilidade, ou
seja, uma vez realizado não pode mais sofrer modificações pela autoridade
administrativa, conforme art. 146 do Código Tributário Nacional – CTN;
5. A despeito de apurar os tributos pelo regime de caixa, o antigo contador
equivocadamente transmitiu a DASN pelo regime de competência, informação
posteriormente alterada pela declaração retificadora.”
A 4a Turma da DRJ/Salvador, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário lançado de ofício relativo à Cofins e à CPP, decorrente da omissão de receita da venda
de jornais, para excluir das bases de cálculo das referidas contribuições os valores referentes a
vendas em bancas de jornais, ao argumento de que:
“(...) assiste razão à impugnante ao contestar o percentual adotado pelo auditor,
quanto aos jornais vendidos em banca, no cálculo da receita omitida.
O agente do Fisco não utilizou qualquer critério técnico ou factual para chegar aos
60%, como, por exemplo, análises feitas por institutos de verificação de
circulação. Simplesmente assim justificou o percentual adotado: “inferimos a
receita da venda de jornais em banca de jornais indiretamente, considerando que
60% da produção mensal de jornal, planilhas anexas, tenha sido vendida ao preço
de R$1,00, que corresponde a 50% do preço de venda do jornal ao consumidor”.
Em relação às planilhas apresentadas pela contribuinte, anexadas às folhas
109/120, o próprio autuante afirma que são informações “inconsistentes,
porquanto o total anual de jornais vendidos informado corresponde,
aproximadamente, à produção de um mês”.
Sobre o tema, explica Marco Vinicius Neder, “Aspectos Materiais e Formais no
Direito Probatório”, in A Prova no Processo Tributário, 2010, Página 21, Editora
Dialética:
Se a acusação se baseia exclusivamente numa presunção simples, extraída da
experiência ou de um raciocínio indutivo decorrente da observação dos fatos, há
necessidade de se coletar um conjunto probatório que permita o convencimento
do julgador. Nessa hipótese, não há inversão do ônus da prova e cumpre ao autor
da exigência fiscal justificação da vinculação entre o fato presuntivo e o
presumido.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.806 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722745/2012-61
4
Destarte, altera-se neste voto o valor do crédito tributário lançado de ofício. (...)”
Cientificada do v. Acórdão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário por meio do qual reproduz reproduzindo os seguintes fundamentos da
impugnação:
1. A empresa era optante do Simples Nacional no período autuado, tendo
calculado e recolhido os tributos pelo regime de caixa, ou seja, valores
efetivamente recebidos, e não pela emissão pura e simples de uma nota fiscal;
2. O auditor tributou indevidamente a venda de jornais, em face da imunidade
prevista no art. 150, VI, “d” da Constituição Federal, sendo a impugnante
tributada pela receita de serviços vendidos, no caso, publicidade veiculada no
jornal, publicação e impressão de propaganda e anúncios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão por meio de seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 28/12/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
constante a e-fl. 1171. Dessa forma, a contagem do prazo recursal teve início em 31/12/2018,
encerrando-se em 29/01/2019, nos termos do art. 5o c/c o art. 33 do Decreto no 70.235/19721.
Verifica-se, contudo, que o Recurso Voluntário foi protocolado apenas em
31/01/2019 (e-fls. 1175/1178), ultrapassando, portanto, o prazo recursal de 30 (trinta) dias.

1 Decreto no 70.235/1972
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.806 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722745/2012-61
5
Ante o exposto, não conheço do presente recurso voluntário em razão de sua
intempestividade.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, ante a sua
intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1186
DF CARF MF
Original